Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741544-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LINO CESARIO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante-exequente Santander Brasil Administradora de Consórcio para juntar os extratos referidos pelas partes e pela r. decisão agravada, no id. 193651536 dos autos originários, uma vez que não estão acessíveis para consulta. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora